Tribunal: CARF
Processo: 13706.007095/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007095/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.958 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CELSO CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. DISCRIMINAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS. SUPERAÇÃO DO VÍCIO FORMAL.
Superado o vício formal identificado pela autoridade lançadora e confirmado
pelo órgão de origem, com a apresentação de documentos idôneos, deve-se
restabelecer as deduções pleiteadas e efetivamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 15a Turma da
DRJ/RJ1 (12043.490 – fls. 41-46), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007095/2008-52
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007095/2008-52

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parcela que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o
processo administrativo fiscal
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Cabe restabelecer as deduções de despesas médicas, quando devidamente comprovadas
por documentação hábil e idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos pela
legislação. Mantém-se, no entanto, a glosa referente à parcela não comprovada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em decorrência do procedimento de Revisão da Declaração de Ajuste Anual referente
ao Exercício de 2007 – Ano-Calendário 2006, a Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização no Rio de Janeiro – DEFIS/RJ emitiu a Notificação de Lançamento de
fls. 09/14, em decorrência de Glosa do valor de R$ 16.593,06, pelos seguintes fatos:
· Valor indevidamente deduzido a título de despesas médicas - Pagamentos feitos à
UNIMED Rio de R$ 10.148,10 e UNIMED Petrópolis de R$ 6.444,96 que não podem
ser aceitos porque nos comprovantes apresentados não há discriminação de cada um dos
segurados do plano de saúde e seus valores correspondentes.
2. Através do Demonstrativo de Apuração do Imposto devido, fls. 14, ora reproduzido,
constata-se que o contribuinte após a Revisão ficou com Saldo de Imposto a
Restituir no valor de R$ 577,25.

Da Impugnação
3. Inconformado, o contribuinte, que tomou ciência da Notificação de Lançamento em
02/09/2008, fls. 33, apresentou impugnação de fls. 03, em 11/09/2008, na qual informa
que remete os documentos comprobatórios de despesas médicas efetuadas por ele, em
seu benefício, no ano de 2006, da UNIMED – RJ e UNIMED – Petrópolis e
Odontoclínica do Ex. B, que deixou de constar de seu cálculo no valor de R$ 150,23,
prescrito na Fonte Pagadora. Em seguida, elaborou demonstrativo de apuração do
imposto e do valor do imposto a restituir que entende correto.
3.1. Junta à Impugnação como documentos de prova de suas alegações: fls. 15/19,
correspondência da Unimed – Rio; fls. 21/23, correspondência da Unimed Petrópolis e,
fls. 25, comprovante de rendimentos, no qual aparece o valor de R$ 150,23, como
despesa médico-odonto-hospitalar.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007095/2008-52

Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi transferida para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB
04/2012, de 03/01/2012.
5. É o relatório.
6. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
7. O contribuinte insurge-se contra a glosa de dedução de valores pagos à UNIMED Rio
de Janeiro e UNIMED – Petrópolis, afirmando que comprova as despesas médicas por
ele efetuadas no ano de 2006. Afirma, que no cálculo da Notificação de Lançamento
não foi considerado o valor de R$ 150,23. Logo em seguida, efetua o novo
demonstrativo de apuração do imposto que entende devido, chegando ao valor a restituir
de R$ 2.708,48.
8. A dedução de despesas médicas é tratada no art. 8o, inciso II, alínea “a”; § 2o da Lei
no 9.250/95; no “caput” do artigo 73, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3000/99; e
no artigo 46 da Instrução Normativa SRF 15/2001, que estabelecem:
Lei 9250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
...
Instrução Normativa SRF 15/2001
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007095/2008-52

... (grifei)
9. Na Impugnação apresentada, o contribuinte afirma comprovar as despesas com
Unimed Rio, pagas em seu benefício, no valor de R$ 4.608,56 e da Unimed Petrópolis,
também pagas em seu benefício, no valor de R$ 3.141,36. Afirma que deixou de constar
do cálculo da Notificação o valor de R$ 150,23. Deste modo, afirma comprovar o total
de despesas médicas de R$ 7.900,150 e afirma ter um imposto a restituir no valor de R$
2.708,48.
10. Analisando os documentos de fls. 15/23 que acompanham a impugnação, é possível
verificar que o documento da UNIMED Rio, fls. 15/17, é uma correspondência
endereçada ao contribuinte, sem identificar o CNPJ da mesma e sem assinatura.
Apenas o documento de fls 19 da UNIMED RIO, com CNPJ da mesma e com
assinatura, comprova o valor pago, no dia 16/01/2006, apenas no mês 01/2006, no
valor de R$ 694,26, dos quais apenas R$ 303,38 refere ao beneficiário Celso,
conforme exposto por ele na Impugnação, fls. 03. Já o documento da UNIMED
Petrópolis, fls. 21/23 não possui assinatura, não servindo, portanto, de prova.
11. Logo, entendo que apenas o documento de fls 19 prova a favor do Impugnante,
razão pela qual desconsidero a glosa no valor de R$ 303,38, referente à Unimed - Rio.
12. Assim, considerando a comprovação referente a UNIMED Rio, o valor de Glosa de
despesa médica referente a UNIMED Rio passa para 10.148,10 – 303,38 = R$
9.844,72.
13. Mantenho a glosa referente a Unimed Petrópolis, por não ter sido apresentado
documento hábil de comprovação, conforme exposto acima.
14. Assim, mantenho a glosa de despesas médicas no valor de R$ 9.844,72 + R$
6.444,96 = R$ 16.289,68
15. Quanto ao argumento da Impugnante de que deixou de constar do cálculo a
importância de R$ 150,23, tal argumento não procede, uma vez que tal valor está
incluído no “total das deduções declaradas” no valor de R$ 30.461,10, mesmo valor que
consta do total de deduções da declaração, fls. 27, correspondente ao somatório de R$
13.717,81 (contribuição à previdência Social) e R$ 16.743,29 (despesas médicas) =
150,23 + 6.444,96+10.148,10).
16. Logo, cabe recalcular o valor do Imposto, conforme segue:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

1) Total dos Rendimentos tributáveis Declarados
90.470,49
2) Omissão de rendimentos Apurada
0,00
3) total de Deduções Declaradas
30.461,10
4) Glosa de Deduções Indevidas
16.289,68
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo apurada (1+2-3+5)
76.299,07
7) Imposto Apurado após as alterações (calculado pela Tabela Progressiva Anual)
14.988,53
8) Dedução de Incentivo Declarada e ou contr Prev. Emp. Domestico Declarado
536,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
15.113,19
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
-660,66
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
5.140,34
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
660,66
17. Isto posto, REJEITO EM PARTE AS RAZÕES APRESENTADAS na Impugnação
e MANTENHO EM PARTE A GLOSA de despesas médicas PASSANDO O valor da
Glosa para R$ 16.289,68, e o Saldo de Imposto a Restituir para o valor de R$ 660,66,
dos quais, o valor de R$ 577,25, já tinha sido reconhecido pela DEFIS.
18. É o meu voto
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007095/2008-52

Rio de janeiro, 25 de janeiro de 2012.
Assinado Digitalmente por
Priscila S. de Araújo
AFRFB - matrícula no 877439
Relatora
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos apresentados atendem aos requisitos legais, para reconhecimento do
direito à dedução pleiteada.
No caso em exame, o recorrente apresenta dois Informes Analíticos de
Pagamentos, para ano de 2006, emitidos por Unimed Petrópolis Cooperativa de Trabalho
Médico (fls. 58-59) e por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
(fls. 60).
Ambos os documentos discriminam os pagamentos por beneficiário, de modo a
atender ao requisito observado pelo acórdão-recorrido.
Superado o vício formal, devem as deduções serem restabelecidas, à exata razão
dos valores constantes nos documentos de fls 58-60, porém limitados à quantia declarada na
DAA.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer as deduções pleiteadas a título de custeio de plano de saúde, relativas ao
contribuinte e à respectiva cônjuge, à exata razão dos valores constantes nos documentos de fls
58-60, porém limitados à quantia declarada na DAA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007095/2008-52

Fl. 71
DF CARF MF
Original